Tribunal: STF
Processo: ADI 6063
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os incisos I e II do § 3º do art. 17 da Constituição Federal, inseridos pela Emenda de n. 97, de 4 de outubro de 2017, a versarem sobre regras de acesso, pelos partidos políticos, aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão. Eis o teor dos dispositivos:



    Art. 17. [...]



    [...]



    § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: 



    I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou 



    II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.



    Segundo sustenta, a modificação dá ensejo ao enriquecimento sem causa dos grandes partidos políticos e ao extermínio dos pequenos. Aponta violação dos arts. 5º, XXXVI, e 17, § 1º, da Carta da República. Alude ao decidido nas ADIs 1.351 e 1.354, da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJ de 29 de junho de 2007.



    O Presidente da Câmara dos Deputados informa que a Proposta de Emenda à Constituição n. 282/2016, que originou os dispositivos impugnados, foi processada com observância aos preceitos constitucionais de regência.



    O Senado Federal alega que a agremiação requerente pretende impor pela via judicial a própria opinião acerca do tema. Frisa respeitadas as normas constitucionais do processo legislativo. Assevera que os argumentos veiculados na peça primeira foram analisados e enfrentados nas extensas discussões ocorridas no Congresso Nacional e na sociedade. Aduz ser possível verificar, no portal eletrônico das Casas Legislativas, as justificativas dos votos e as emendas contrárias às normas propostas, a evidenciar que houve profundo debate a respeito da matéria. Ressalta que o julgamento das ADIs 1.351 e 1.354 resultou na declaração de inconstitucionalidade dos critérios fixados pelo art. 13 da Lei dos Partidos Políticos, e não no reconhecimento da validade da cláusula de barreira. Sublinha que o Legislativo, na condição de poder constituinte derivado reformador, não se vincula às decisões em sede de controle concentrado. Destaca a legitimidade da escolha política e a necessidade de autocontenção do Judiciário à luz do princípio da separação dos poderes. Entende instituída, nas disposições em tela, nova conformação à cláusula de barreira com o objetivo de fortalecer o sistema representativo e exercer o controle dos partidos políticos. Argui inexistir direito absoluto à autonomia partidária. Cita precedente. Postula a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União aponta, em preliminar, a ausência de procuração com poderes específicos para impugnar a norma. No mérito, assinala que a cláusula de desempenho motiva a aglutinação dos pequenos partidos representantes de identidade ideológica similar, com vistas à racionalização do sistema político-partidário. Realça que a medida fortalece a democracia representativa. Discorre sobre a autocontenção do Judiciário. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido nela formulado.



    O Procurador-Geral da República também diz da inexistência de procuração a outorgar poderes especiais para questionamento dos preceitos. Pede a intimação do requerente para que regularize o instrumento de mandato, sob pena de indeferimento da inicial. Enfatiza a consonância dos dispositivos atacados com os postulados da cidadania e do pluralismo político. Assinala que o desempenho eleitoral confere representatividade democrática, além de concretizar o princípio da proporcionalidade para desigualação das agremiações. Opina pela improcedência do pedido.



    Em 18 de agosto de 2022, determinei a intimação do requerente para regularizar a representação processual e, assim, evitar o indeferimento da inicial (Lei n. 9.868/1999, art. 4º).



    Certidão de 21 de setembro de 2022 atesta a inércia do autor.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifestamente inadmissível esta ação direta.



    O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, intimado para promover a correção de vício sanável, manteve-se inerte, conquanto decorridos mais de 15 (quinze) dias úteis desde a citação.



    O art. 3º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, é peremptório ao estabelecer os requisitos para o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Confira-se:



    Art. 3º A petição indicará:



    I – o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;



    II – o pedido, com suas especificações.



    Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.



    No Supremo, é firme a jurisprudência no sentido da necessidade de constarem da procuração poderes específicos para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (ADIs 5.218, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de março de 2015; e 5.469, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de agosto de 2017).



    Ocorre que, nesta ação, o instrumento de mandato anexado à inicial é inespecífico. Embora confira poderes aos profissionais da advocacia “para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade”, deixa de citar o ato impugnado.



    Atento à perspectiva de primazia da resolução do mérito prevista no Código de Processo Civil, concedi, na forma do art. 76, caput, do Diploma Processual, prazo para que o requerente regularizasse a representação e sanasse o vício.



    Ante a inércia verificada, cabe extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1º, I; e 485, I, do Código de Processo Civil, o que não impede a propositura de nova ação direta de inconstitucionalidade com a finalidade de questionar a norma, observados os pressupostos e requisitos processuais. É o que se extrai do art. 486 da Lei Adjetiva Civil: 



    Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.



    § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.



    [...]



    3. Do exposto, porquanto inepta a petição inicial, indefiro-a liminarmente, com base no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator